Tribunal: TCU
Processo: 021.600/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento com o objetivo de avaliar a transparência dos portais eletrônicos de órgãos federais, inclusive com a participação do TCU no Programa Nacional de Transparência Pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Levantamento realizado com o objetivo de avaliar a transparência de portais eletrônicos de órgãos federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. enviar cópia do presente Acórdão e do Relatório à peça 8 aos órgãos a seguir elencados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa: 9.1.1. Presidência da República; 9.1.2. Defensoria Pública da União; 9.1.3. Câmara dos Deputados; 9.1.4. Senado Federal; 9.1.5. Tribunal de Contas da União; 9.1.6. Supremo Tribunal Federal; 9.1.7. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; 9.1.8. Ministério Público Federal; e 9.1.9. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 9.2. autorizar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação: 9.2.1. a compartilhar com a coordenação do Programa Nacional de Transparência Pública todos os resultados obtidos na avaliação realizada por meio da presente fiscalização, o que inclui o preenchimento de formulários e sistemas que consolidarão essas informações; 9.2.2. a enviar relatório individualizado aos órgãos fiscalizados e a divulgar os resultados deste levantamento como forma de induzir maior aderência aos normativos e às boas práticas de transparência; 9.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, tornando-as públicas; 9.4. arquivar os presentes autos.